Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713698-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAIS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS NOGUEIRA DUARTE APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO 1. De acordo com as declarações de IDs no 70963429 e no 70963427, o plano de saúde dos autores foi reativado apenas em 17/4/2025, após a publicação do acórdão de ID no 70403594. A operadora só poderia cobrar as mensalidades a partir daquela data, quando o contrato efetivamente voltou a vigorar. 2. O boleto com vencimento para 15/4/2025 está equivocado, já que a data final de pagamento é anterior ao da efetiva reativação. A mensalidade, portanto, deveria referir-se ao mês de maio. 3. Instada a se manifestar, a operadora limitou-se a informar que o boleto de março, cobrado indevidamente, estava cancelado (ID no 72172650). Não há qualquer outra prova de inadimplência por parte dos autores. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.026, § 1o e 995, parágrafo único). 6. O pedido de tutela de urgência foi deferido em 29/8/2023, confirmado na sentença proferida em 10/9/2024. O acórdão de ID no 70403594, datado de 1o/4/2025, reformou parcialmente a sentença, mas determinou à ré que mantivesse os autores na condição de beneficiários do plano de saúde por 24 meses (período de remissão) a contar da data da rescisão do contrato de trabalho da primeira autora, 10/2/2023 (Lei no 9.656/1998, art. 30, §1o), desde que os autores assumissem o seu pagamento integral. 7. É incontroverso que, desde a data da liminar, a ré passou cerca de 20 meses, quase dois anos, sem cumprir efetivamente as determinações judiciais. 8. Sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à reafirmação da concessão da antecipação de tutela recursal. 9. Diante disso, determino à ré o cumprimento integral das decisões prolatadas nestes autos e a abstenção de empecilhos quanto à reativação e continuidade do plano de saúde dos autores. Para tanto, a ré deverá ajustar os seus procedimentos administrativos internos, pois a mensalidade paga em 13/5/2025 (ID no 71846196) deve ser considerada como pagamento do período de 17/4/2025 a 17/5/2025. Como não há prova de inadimplemento nem carência, os pedidos de atendimento feitos pelos autores devem ser autorizados e custeados pela ré. 10. Os vinte meses de atraso no cumprimento deverão ser somados ao prazo final definido no acórdão, estendendo-se a data. 11. Estabeleço multa de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 120.000,00. DISPOSITIVO 12. Determino à ré que, no prazo de até 5 (cinco) dias: a) autorize e custeie os pedidos de atendimento feitos pelos autores, em conformidade com as condições contratuais, ante a ausência de prova concreta de inadimplência; b) ajuste as mensalidades, uma vez que o boleto com vencimento em 15/4/2025 é anterior à data de reativação (17/4/2025), devendo ser considerado para o período de 17/4/2025 a 17/5/2025. 13. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 120.000,00, sem prejuízo da eventual majoração. 14. Intime-se a ré, Notre Dame Intermédica Saúde S/A com urgência, para que cumpra a decisão. 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO